Tribunal: TJMT
Processo: 1035167-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035167-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA - CNPJ: 03.938.347/0001-78 (EMBARGANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1035167-91.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

Embargada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1035167-91.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

Embargada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Clube Monte Líbano de Cuiabá contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 174768195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1035167-91.2019.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

Embargada:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pela embargada.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, o juízo de origem, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial devidos ao advogado do apelado/embargante para 15% (quinze por cento), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023